Tribunal: TJDFT
Processo: 0717373-73.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO POR USO EXCLUSIVO DE BEM COMUM. PARTILHA. DIVÓRCIO. CESSÃO DE “DIREITOS”. ÔNUS PROBATÓRIO. PROVA DOCUMENTAL. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. ORDEM PÚBLICA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Na presente hipótese o cerne da questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar os limites da partilha, determinada nos autos do processo originado pela ação de divórcio, referente ao imóvel localizado no Lote no 1 do conjunto 3 da quadra 1 da Área Especial, Setor Leste, no Guará. Pretende-se também examinar se foi correta a condenação ao pagamento do valor referente às custas e aos honorários de advogado.
2. A cessão de direitos aludida na sentença proferida nos autos do processo originado pela ação de divórcio, referida no Id. 12284295, não integrou o patrimônio partilhado e, por consequência, não pode ser admitido como patrimônio comum passível de indenização pelo uso exclusivo. Em relação ao mencionado contrato a sentença foi clara ao indicar que não foi comprovada “a propriedade dos direitos que recaem sobre o referido bem, pois não juntou nenhum documento que atestasse ser cessionária do bem”. 2.1. O instrumento negocial respectivo não foi juntado aos presentes autos, pois não foi admitido pelo juízo que proferiu a sentença de divócio, como dado comprobatório da titularidade dos “direitos” pelo cônjuge virago. 2.2. No caso o demandante tinha acesso ao instrumento do negócio jurídico de cessão de direitos, e, em virtude da ausência de juntada aos presentes autos, com a petição inicial, devem ser observados os efeitos da preclusão.
3. Os percentuais fixados para a condenação das partes ao pagamento dos valores correspondentes às custas e despesas processuais e aos honorários de advogado foram invertidos. 3.1. Em que pese ter sido a questão apontada pela apelante em embargos de declaração o Juízo singular manteve a aparente incongruência verificada na sentença. 3.2. A condição de “vencido” está associada à noção de sucumbência que, por sua vez, é a situação jurídica gerada pela procedência do pedido contra a parte adversa. 3.3. O autor obteve exatamente metade daquilo que pediu. 3.4. Em que pese não ter sido a sucumbência recíproca e não proporcional objeto do recurso, a distribuição dos ônus da sucumbência independe de requerimento, como bem acentua o enunciado no 256 da Súmula do Excelso Supremo Tribunal Federal.
4. Apelação interposta pelo autor conhecida e desprovida.
5. Recurso manejado pela ré conhecido e provido em parte.